Tribunal: TJSP
Processo: 1021572-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Autora alegou ter sofrido descontos indevidos no respectivo benefício previdenciário de pensão por morte. Sentença de procedência, com fixação dos danos morais em R$9.980,00 e determinação de restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida. Irresignação da associação. Acolhimento parcial. Irregularidade da cobrança evidenciada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Autora alegou ter sofrido descontos indevidos no respectivo benefício previdenciário de pensão por morte. Sentença de procedência, com fixação dos danos morais em R$9.980,00 e determinação de restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida. Irresignação da associação. Acolhimento parcial. Irregularidade da cobrança evidenciada. Redução da indenização para o importe de R$5.000,00 e devolução simples dos valores. Precedentes desta E. Câmara de Direito Privado. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, NESTA PARTE.

JUSTIÇA GRATUITA. Sentença cancelou o benefício outrora concedido, acolhendo impugnação apresentada em réplica. Ausência de prova da necessidade. Fato de se tratar de entidade assistencial (segundo o alegado) não ensejaria a imediata concessão do benefício. Indeferimento da pretensão, ficando a recorrente intimada a recolher o preparo recursal em dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Jurisprudência. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO IMPROVIDO, NESTA PARTE.